Tribunal: TJDFT
Processo: 0715421-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715421-51.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO LUSTOSA DE CARVALHO AGRAVADO: MARAIZA VIEIRA DE BRITO PORTOCARRERO D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de quinze (15) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (id 36624165). Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator